Tribunal: TJMT
Processo: 0006234-43.2010.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006234-43.2010.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SIND DOS TRAB DO SIST AGRIC AGRA E PEC DO EST DE MT - CNPJ: 33.004.763/0001-60 (AGRAVANTE), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0006234-43.2010.8.11.0041

AGRAVANTE: SIND DOS TRAB DO SIST AGRIC AGRA E PEC DO EST DE MT

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. REVISÃO GERAL ANUAL. REESTRURAÇÃO REMUNERATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ACUMULATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência do pedido de aplicação da L. n. 8.910/2008 aos servidores do INDEA e do INTERMAT, sob o fundamento de que já foram contemplados com reestruturação remuneratória específica.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se há direito à aplicação da revisão geral anual prevista na L. n. 8.910/2008 aos servidores do INDEA e do INTERMAT, mesmo após reestruturação remuneratória promovida pela LC n. 344/2008, e se tal exclusão caracteriza violação ao art. 37, X, da CF/1988, em desatenção aos Temas 624 e 864 do STF.

III. Razões de decidir

1.

A revisão geral anual tem natureza linear e visa apenas recompor perdas inflacionárias, ao passo que a reestruturação remuneratória possui caráter setorial e pode conceder ganhos reais, superiores à inflação.

2.

A cumulação dos dois institutos, na hipótese em que a reestruturação já conferiu aumento superior ao índice inflacionário, implica bis in idem remuneratório e afronta os princípios da isonomia, da moralidade e da razoabilidade administrativa.

3.

A ausência de declaração expressa de substituição entre os institutos não obriga o ente estatal a conceder ambos cumulativamente, sendo legítima a opção administrativa por política remuneratória diferenciada, desde que observada a irredutibilidade dos vencimentos.

4.

As Súmulas 339 e 37 do STF vedam a intervenção judicial em política remuneratória de competência dos Poderes Executivo e Legislativo, sendo inaplicável a tese de que se trata apenas de cumprimento de lei existente.

5.

O Tema 864 do STF impõe a existência de previsão orçamentária específica para a revisão geral, o que não se verifica no caso em relação aos servidores que já receberam reestruturação, e o Tema 624 não incide por haver norma legal editada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É incabível a aplicação cumulativa da revisão geral anual com reestruturação de carreira que já conferiu ganho superior ao índice inflacionário. 2. A ausência de declaração expressa de substituição não impede que o Estado opte legitimamente por política remuneratória setorial, desde que respeitada a irredutibilidade dos vencimentos."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, X; LC/MT n. 344/2008; L. MT n. 8.910/2008.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmulas n. 339 e vinculante n. 37; STF, RE 573.316 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, j. 27.11.2007; STF, ARE 810.579 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 04.08.2015; STF, Temas 624 e 864.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0006234-43.2010.8.11.0041

AGRAVANTE: SIND DOS TRAB DO SIST AGRIC AGRA E PEC DO EST DE MT

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO SISTEMA AGRÍCOLA, AGRÁRIO E PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO (SINTAP/MT)
contra decisão monocrática proferida por essa relatora que, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência do pedido de aplicação da Lei Estadual nº 8.910/2008 (revisão geral anual) aos servidores do INDEA e INTERMAT.

O agravante sustenta, em suas razões recursais, que, a decisão monocrática partiu de premissa fática equivocada ao afirmar que os servidores já foram contemplados com reestruturação remuneratória, sem que houvesse prova dessa substituição nos autos.

Alega que, houve violação ao princípio da legalidade estrita, pois a Lei nº 8.910/2008 existe, é válida e não foi aplicada aos servidores do INDEA/INTERMAT.

Afirma que, não se aplica a teoria do
bis in idem
remuneratório, pois não há prova de que os servidores receberam reajuste substitutivo da revisão geral anual e que as Súmulas 339 e 37 do Supremo Tribunal Federal não se aplicam ao caso, pois não se postula aumento por isonomia, mas aplicação de lei vigente.

Esclarece que, os requisitos do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal foram cumpridos (previsão em Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual) e que o Tema 624 do Supremo Tribunal Federal não se aplica, pois há lei editada.

Arrazoa que, houve violação ao artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, que assegura revisão geral anual sem distinção de índices e que a decisão não enfrentou a preliminar de nulidade da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas, manifestando pelo desprovimento do recurso (id. 338.118.894).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0006234-43.2010.8.11.0041

AGRAVANTE: SIND DOS TRAB DO SIST AGRIC AGRA E PEC DO EST DE MT

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se recurso de agravo interno interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO SISTEMA AGRÍCOLA, AGRÁRIO E PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO (SINTAP/MT)
contra decisão monocrática proferida por essa relatora que, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência do pedido de aplicação da Lei Estadual nº 8.910/2008 (revisão geral anual) aos servidores do INDEA e INTERMAT.

O agravante alega erro na decisão, que afirma reestruturação remuneratória sem prova e defende a violação da legalidade, pois a Lei nº 8.910/2008 não foi aplicada.

Sustenta que, as Súmulas 339 e 37 do STF não se aplicam, e que os requisitos do Tema 864 foram cumpridos, enquanto o Tema 624 não se aplica e que houve violação ao artigo 37, inciso X, da Constituição e omissão na análise da preliminar de nulidade.

O agravo interno não merece provimento, uma vez que a decisão monocrática analisou adequadamente a controvérsia e aplicou corretamente os princípios constitucionais e legais.

O agravante afirma que, a decisão monocrática partiu de premissa equivocada ao reconhecer que os servidores já foram contemplados com reestruturação remuneratória pela Lei Complementar Estadual nº 344/2008, sem que houvesse demonstração nos autos de que essa reestruturação substituiu formalmente a revisão geral anual, porém o argumento não merece prosperar.

A decisão monocrática expressamente consignou que não há nos autos demonstração de que essa reestruturação substituiu formalmente o índice de revisão geral anual. Porém, ao contrário do que sustenta o agravante, essa constatação não leva automaticamente à procedência do pedido.

A questão central não é analisar a possibilidade da aplicação cumulativa da revisão geral anual sobre a reestruturação de carreira que já conferiu aumento superior ao índice inflacionário.

Como bem pontuou a decisão agravada, a revisão geral anual tem caráter linear e universal, voltada exclusivamente à recomposição do poder aquisitivo pela inflação, porém, a reestruturação de carreira tem caráter setorial e pode contemplar aumentos reais, superiores à inflação, representando verdadeira valorização remuneratória.

Quando determinada categoria já recebeu aumento em patamar superior à inflação por meio de reestruturação de carreira, a aplicação concomitante da revisão geral anual se torna incompatível com o sistema constitucional remuneratório, porque equivaleria a privilegiar esse grupo em detrimento da isonomia com os demais servidores que receberam apenas a revisão geral anual.

O fato de não haver declaração expressa de "substituição" na lei de reestruturação não retira do Estado a prerrogativa de promover política remuneratória diferenciada para determinadas carreiras, desde que observada a irredutibilidade de vencimentos.

Como bem assentado na decisão monocrática, não há direito adquirido a regime jurídico e o ente estatal pode alterar a disciplina jurídica dos servidores públicos, inclusive no plano remuneratório, desde que observada a regra da irredutibilidade de vencimentos.

Portanto, a premissa da decisão está correta, no sentido de que havendo reestruturação de carreira com aumento superior ao índice inflacionário, não se justifica a aplicação cumulativa da revisão geral anual, ainda que não haja declaração expressa de substituição.

O agravante sustenta que, a Lei nº 8.910/2008 existe, é válida e deveria ter sido aplicada a todos os servidores do Poder Executivo, não podendo o administrador público excluir determinadas categorias ao seu alvedrio, da mesma forma não pode prevalecer, uma vez que a existência de lei de revisão geral anual não impede que o Estado, mediante lei específica, promova reestruturação de carreira de determinadas categorias com percentuais superiores ao índice inflacionário.

Imperioso consignar que, a reestruturação absorve a finalidade da revisão geral anual (recomposição inflacionária) e vai além, conferindo aumento real e exigir a aplicação cumulativa da revisão geral anual sobre reestruturação que já contemplou ganhos superiores representaria verdadeiro
bis in idem
remuneratório, com violação aos princípios da isonomia, razoabilidade e moralidade administrativa.

O princípio da legalidade não foi violado, pois o agravado possui competência para estabelecer diferentes políticas remuneratórias para suas carreiras, conforme as necessidades e especificidades de cada uma, sempre por meio de lei e observada a irredutibilidade de vencimentos.

O agravante alega que, não há
bis in idem
, em face da não demonstração de que os servidores receberam reajuste superior ao índice inflacionário e da revisão geral anual e reestruturação de carreira são institutos distintos que não se excluem, bem como a Lei nº 8.910/2008 não previu exceção para os servidores do INDEA/INTERMAT, da mesma forma não merece acolhimento.

Primeiro, quanto à alegação de ausência de prova do reajuste superior, cabe ao agravante o ônus de demonstrar que a reestruturação de carreira conferida pela Lei Complementar Estadual nº 344/2008 foi inferior ao índice inflacionário.

Segundo, é verdade que revisão geral anual e reestruturação de carreira são institutos jurídicos distintos. Porém, essa distinção não significa que possam ser aplicados cumulativamente de forma irrestrita.

Ambos os institutos incidem sobre a mesma base de cálculo (vencimentos) e, quando a reestruturação já contempla percentual superior ao índice inflacionário, a aplicação cumulativa da revisão geral anual representaria dupla recomposição pela mesma perda inflacionária.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal citada pelo próprio agravante (RE 573.316 AgR) não autoriza a cumulação irrestrita, mas sim permite a dedução de eventuais aumentos decorrentes de reestruturação da revisão geral anual, ou seja, somente será admitido que aumentos anteriores sejam abatidos da revisão geral, não que ambos sejam aplicados integralmente de forma cumulativa.

O fato da Lei nº 8.910/2008 não ter previsto expressamente exceção para os servidores do INDEA/INTERMAT não significa que o agravado esteja obrigado a aplicar a revisão geral anual cumulativamente com a reestruturação, uma vez que sua exclusão decorre da própria natureza dos institutos e dos princípios constitucionais da isonomia e razoabilidade.

Aplicar a revisão geral anual a servidores que já receberam reestruturação com percentual superior ao índice inflacionário significaria tratamento desigual em relação aos demais servidores que receberam apenas a revisão geral, violando o princípio da isonomia.

O agravante sustenta que as Súmulas 339 e vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal não se aplicam ao caso, pois não se postula aumento por isonomia, mas aplicação de lei vigente.

O argumento não merece acolhimento, uma vez que a
ratio decidendi
das súmulas vai além da vedação ao aumento por isonomia, sendo vedado a intervenção do Poder Judiciário na política remuneratória dos servidores públicos, que é de competência dos Poderes Executivo e Legislativo.

No caso concreto, ainda que o agravante afirme que busca apenas a aplicação de lei vigente, o que se pretende, na prática, é que o Poder Judiciário imponha ao Estado a obrigação de conceder revisão geral anual cumulativamente com reestruturação de carreira, interferindo na política remuneratória estadual.

Compete ao Poder Judiciário apenas verificar se houve ofensa a direitos constitucionais (como a irredutibilidade de vencimentos), não impor determinada política remuneratória ao Estado.

A jurisprudência citada pelo próprio agravante (ARE 810.579 AgR) não contraria esse entendimento, sendo que naquele caso, o Supremo Tribunal Federal decidiu estender aos servidores do Poder Judiciário reajuste de caráter geral concedido a todos os servidores do Estado, situação diversa da presente, em que determinada categoria recebeu reestruturação específica com percentual superior.

Portanto, as Súmulas 339 e vinculante 37 se aplicam ao caso, pois o acolhimento do pedido representaria indevida intervenção judicial na política remuneratória estadual.

O Tema 864 do Supremo Tribunal Federal estabelece que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

A previsão orçamentária considerou a aplicação da revisão geral anual aos servidores que não receberam reestruturação de carreira no mesmo período, n]ao havendo demonstração nos autos de que a previsão orçamentária contemplava também a aplicação cumulativa da revisão geral anual sobre reestruturação de carreira.

Ademais, como já demonstrado, a questão não está na existência ou não de lei e previsão orçamentária, mas na possibilidade jurídica de aplicação cumulativa da revisão geral anual com reestruturação que já conferiu ganhos superiores.

Quanto ao Tema 624, de fato não se aplica diretamente ao caso, pois há lei editada.

Deve-se reconhecer que a finalidade da revisão geral anual é a recomposição do poder aquisitivo pela perda inflacionária e quando determinada categoria já teve seu poder aquisitivo preservado e até ampliado por meio de reestruturação de carreira, não há justificativa para aplicação cumulativa da revisão geral anual, ao contrário do que sustenta o agravante, de que teria ocorrido a violação ao artigo 37, inciso X, da Constituição Federal.

A decisão analisou adequadamente a matéria e está devidamente fundamentada e o fato de o julgador ter chegado a conclusão diversa da pretendida pela parte não caracteriza ausência de fundamentação, sendo enfrentado

A sentença de primeiro grau, enfrentou o argumento central da inicial (aplicação da Lei nº 8.910/2008 aos servidores do INDEA/INTERMAT), consignando que não é possível ao Poder Judiciário promover aumento de vencimentos com base no princípio da isonomia, em observância às Súmulas 339 e 37 do Supremo Tribunal Federal.

O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão recorrida, sendo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário interferir na política remuneratória dos servidores públicos, competência que é dos Poderes Executivo e Legislativo.

A aplicação cumulativa da revisão geral anual sobre reestruturação de carreira que já conferiu ganhos superiores ao índice inflacionário representaria bis in idem remuneratório, violação ao princípio da isonomia e oneração indevida do erário público.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026